Tribunal: TJES
Processo: 5008262-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008262-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JULIANA PEREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR DESIGNADO: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JULIANA PEREIRA TEIXEIRA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender ausente título executivo hábil. A parte apelante sustenta que o termo de adesão apresentado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, por estar devidamente assinado pela devedora e por duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o termo de adesão firmado entre as partes, assinado pela devedora e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, apto a embasar ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, III, do CPC prevê como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não exigindo forma específica para validade executiva desde que haja clareza nos elementos essenciais do negócio jurídico.

O termo de adesão apresentado está assinado pela devedora e por duas testemunhas, além de conter as principais informações contratuais, como valor financiado, número de parcelas e taxas de juros, demonstrando sua natureza executiva.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a validade de termos de adesão como título executivo quando acompanhados de contrato registrado em cartório e planilha de débito, em conformidade com o art. 784, III, do CPC.

A extinção do feito por ausência de título executivo apto revela-se precipitada, devendo a sentença ser anulada para permitir o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, contendo os elementos essenciais da obrigação, configura título executivo extrajudicial conforme o art. 784, III, do CPC.

É indevida a extinção da execução fundada em termo de adesão que preencha os requisitos legais, devendo o feito prosseguir regularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 485, I, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15.12.2023; TJES, ApCiv nº 5011666-07.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023; TJES, ApCiv nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008262-45.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: JULIANA PEREIRA TEIXEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de
apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

JULIANA PEREIRA TEIXEIRA
,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 11069270) pretende a recorrente a anulação da sentença, ao argumento de que o termo de adesão apresentado constitui título executivo extrajudicial, porquanto devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, amoldando-se ao inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso da financeira, ao argumento de que o termo de adesão, desaparelhado do contrato de financiamento correlato, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

Depreende-se que a apelante ajuizou a demanda alegando que a recorrida inadimpliu o contrato de financiamento firmado entre as partes, consubstanciado no Termo de Adesão nº 35.399005-7 no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser pago por meio de 18 (dezoito) parcelas de R$812,56 (oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

Sem delongas, entendo que razão assiste à apelante em sua irresignação, pois o termo de adesão em questão se amolda à previsão do art. 784, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

No caso, vê-se que o termo apresentado (id. 1106954) está assinado pela devedora e por duas testemunhas e nele estão previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valor, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem a adequada ciência de seus termos.

Ademais, foram colacionados contrato de financiamento com condições gerais registrado em cartório e planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas.

Colaciono, por oportuno, julgados deste E. Sodalício entendendo que o termo de adesão produzido pela apelante é documento apto a lastrear a execução de título executivo extrajudicial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data 15/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial. (TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Dt. Publ. 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15. 3. A documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data 06/05/2024).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao culto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 11069266 e integrada no ID 11069269, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial por quantia certa
, proposta em face de
JULIANA PEREIRA TEIXEIRA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Em suas razões recursais (ID 11069270), a recorrente aduz, em resumo, que o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme o decurso do prazo certificado no ID 11069280.

Cinge-se a controvérsia neste segundo grau de jurisdição a verificar se o termo de adesão a contrato de financiamento,
de modo isolado
, constitui ou não título executivo hábil a aparelhar a demanda executiva.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que
a juntada apenas e tão somente do termo de adesão, desacompanhado do respectivo contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes
, não constitui título executivo
, consoante posicionamento jurisprudencial que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Apelação cível. Título extrajudicial. Cooperativa de crédito. Contrato de abertura de crédito fixo. Liquidez e certeza do contrato. Não comprovados. Ausência. Inexistência de força executiva. Inexistência de título executivo. Inviabilidade da execução. Ausência de liquidez. Recurso conhecido e desprovido 1. As demandas executivas devem ser embasadas em títulos que gozem de grau de certeza, que permita a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A liquidez, por sua vez, implica que a importância devida deve restar especificada e determinada. Por fim, o título executivo extrajudicial há que ser exigível, ou seja, não sujeito a termo, a condição ou qualquer outra limitação. 2.
O termo de adesão ao contrato de abertura de crédito empréstimo firmado pela executada
não
constitui título executivo, por não conter declaração por meio do qual se obrigue a pagar quantia determinada, que lhe teria sido creditada
. 3. O contrato de abertura está devidamente assinado pelo embargado e duas testemunhas. Todavia, não contêm os elementos que denotam a liquidez e certeza do crédito: o montante concedido e demais encargos financeiros. 4. Daí que, verificada a ausência de liquidez da obrigação consubstanciada no título executado, configurada está a carência de ação executiva, o que impõe a extinção da execução, exatamente como entendeu o julgador de primeiro grau. Isso não significa, porém, que o Banco do Nordeste não tenha direito ao alegado crédito em face do devedor, mas apenas que deverá persegui-lo valendo-se da via adequada. 5. Sentença mantida. Recurso não provido
(TJPE; APL 0023819-56.2016.8.17.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. João José Rocha Targino; Julg. 01/12/2022; DJEPE 23/12/2022).

ASSOCIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGANTE QUE FIRMOU
TERMO DE ADESÃO
[...]. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo.
Título que
não
se reveste dos requisitos de liquidez e certeza
[...] (TJSP; AC 1092752-09.2016.8.26.0100; Ac. 13751085; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Cláudia Bedotti; Julg. 02/07/2020; DJESP 14/08/2020).

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Termo de Adesão
[...].
Instrumento que lastreou a execução que
carece
dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial
.
Execução extinta
. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação n.º 1042246-45.2016.8.26.0224; Ac. 11307365; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Maia da Rocha; J 26/03/2018; DJESP 05/04/2018).

Inclusive, a jurisprudência considera que o termo de adesão,
desaparelhado do contrato de financiamento correlato
, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer,
o que reforça o acerto do Juiz Singular ao proferir sentença terminativa neste caso concreto
:

[...]
A ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que demonstre a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Apresentando o banco credor o termo de adesão ao cartão BNDES, para obtenção de crédito destinado a aquisição de produtos de insumo de atividade, acompanhado de resumo de compras e extrato com evolução dos débitos e taxas dos encargos aplicados e as amortizações feitas, preenchidos estão os requisitos da ação monitória para a constituição do título judicial executivo
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.134967-5/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 09/12/2021, DJ 13/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. COBRANÇA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
AÇÃO MONITÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVA ESCRITA SEM MAIORES FORMALISMOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ação monitória sobre cobrança de débito em conta
representado pelo Termo de Proposta de Adesão
, por Contrato de Cartão de Crédito nº e Cédula de Crédito Bancário, no montante total de R$30.283,08(trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos), celebrados entre a cooperativa credora e a empresa devedora. 2)
A ação monitória se baseia sempre na existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, o que é suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica pretérita e presumir o direito de crédito alegado, sem maiores formalismos. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante
. Precedentes. 3) Credora juntou Relatório de extratos da operação e extratos bancários da época que demonstram que o apelante utilizou o crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) contratado em 30.11.2017, e ainda, efetuou o pagamento parcial do Financiamento, deixando de adimplir as parcelas a partir da 9ª prestação, em setembro de 2018, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente pela SICCOB. 4) Quanto ao limite contratado pelo Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, não se trata de seguro prestamista como defende, mas de contratação de conta garantida com limite de crédito, o qual restou demonstrado por provas hábeis ter sido utilizado pelo recorrente, com saldo devedor no valor cobrado. 5) Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 011180095363, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 06/10/2020, DJ 22/01/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem, dada a ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2025 às 15:22:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54995513012025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008262-45.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: JULIANA PEREIRA TEIXEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Consoante relatado, “trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JULIANA PEREIRA TEIXEIRA,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.”

O eminente Relator,
Raphael Americano Câmara
, negou provimento ao recurso interposto.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fabio Brasil Nery
, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, à luz da compreensão de que a documentação que acompanha a exordial é suficiente para a admissão e processamento da ação de execução

Acerca da matéria, já me manifestei em casos similares no sentido de que o referido conjunto documental (termo de adesão e contrato de financiamento) “amolda-se à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, o título que instrui a execução de título extrajudicial de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.” (AP n. 0020025-65.2020.8.08.0024, minha relatoria, julgado em 19.04.2024).

Nesse contexto, acompanho a divergência.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5008262-45.2021.8.08.0024

A
PELA
NTE:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APELAD
O
:
JULIANA PEREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. contra a sentença (id. 11069269) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de execução de título extrajudicial promovida contra Juliana Pereira Teixeira de Oliveira, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de título executivo hábil.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery conheceu e deu provimento ao recurso “para anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento”, tendo sido acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

A presente ação de execução de título extrajudicial foi instruída com o contrato padrão de financiamento registrado em cartório de títulos e documentos (id. 11069252), o termo de adesão firmado pela executada com a assinatura de duas testemunhas (id. 11069254), além de planilha demonstrativa contendo a evolução do débito exequendo.

Do mencionado termo de adesão, verifica-se que a parte executada assumiu obrigação no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de financiamento, pactuando-se o pagamento em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 812,56 (oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), conforme taxas de juros estipuladas no instrumento.

Dessa forma, constata-se que o termo de adesão contempla as cláusulas essenciais da contratação, demonstrando de forma clara as condições específicas do negócio jurídico celebrado. O documento, portanto, preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, enquadrando-se no disposto nos arts. 783 e 784, III, do Código de Processo Civil, sendo apto a fundamentar a execução proposta.

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto divergente do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para dar provimento ao recurso, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator